Tribunal: TJDFT
Processo: 0752458-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO EQUIVOCADA DO FEITO. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. AGRAVO PROVIDO.
1 – Na espécie, resta patente que a intenção do agravante de distribuição o cumprimento de sentença proposto na origem para uma das varas de família da circunscrição de Brasília, local em que o menor reside com sua genitora. 1.1 – Todavia, os autos foram equivocadamente distribuídos para a vara em que se processou a ação de alimentos.
2 – Evidente, portanto, o erro na distribuição dos autos, de modo que não se mostra crível a alegação de que o agravante abriu mão de sua faculdade processual na eleição do foro.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.